Tribunal: TJMT
Processo: 1028492-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028492-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO REIS - CPF: 034.369.821-80 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), FELIPE OLIVEIRA GRIPP SILVEIRA - CPF: 039.104.771-00 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA UNILATERAL. TELAS SISTÊMICAS INTERNAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bruno Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), na qual o autor alegou inscrição indevida de seu nome em cadastro restritivo de crédito decorrente de contrato de financiamento supostamente regularizado, requerendo a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
: (i) definir se a inscrição do nome de Bruno Reis nos cadastros de inadimplentes foi regularmente efetuada; (
ii
) estabelecer se os documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira comprovam a existência de inadimplemento apto a justificar a negativação; e (
iii
) determinar se a negativação indevida enseja indenização por danos morais e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor e ao regime de responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A própria instituição financeira informa que a inconsistência contratual decorrente do pagamento fora da ordem cronológica das parcelas foi regularizada em 05/04/2022, mas promove a negativação apenas em 14/06/2022, sem apresentar justificativa plausível para a restrição posterior à regularização do contrato.

Telas sistêmicas e registros internos produzidos unilateralmente não demonstram, de forma suficiente, a existência de inadimplemento capaz de legitimar a inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, especialmente diante das inconsistências verificadas na cronologia dos fatos.

A inscrição pelo valor integral do financiamento, correspondente a R$ 48.781,32, não foi adequadamente justificada pela instituição financeira, o que reforça a dúvida acerca da regularidade da restrição creditícia.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de comprovar a legitimidade da negativação impugnada.

Falhas operacionais e inconsistências internas dos sistemas da instituição financeira integram o risco da atividade econômica desenvolvida e não podem ser transferidas ao consumidor.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização fixada em R$
10
.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A Súmula 385 do STJ não incide na hipótese, pois não há prova de anotação legítima preexistente capaz de afastar a reparação moral postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira deve comprovar de forma efetiva a regularidade da inscrição do consumidor em cadastro restritivo de crédito, não sendo suficientes, por si sós,
registros internos e telas sistêmicas produzidos unilateralmente.

2.
A regularização prévia de inconsistência contratual afasta a legitimidade de posterior negativação desacompanhada de justificativa idônea.

3.
Falhas operacionais e inconsistências dos sistemas internos integram o risco da atividade da instituição financeira e atraem sua responsabilidade objetiva.

4.
A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

5.
A ausência de anotação legítima preexistente impede a incidência da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.180.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025,
DJe
12.05.2025; STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação n. 1004685-03.2018.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2020; TJMT, Apelação n. 1014461-94.2025.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1028492-10.2022.8.11.0041

APELANTE:
BRUNO REIS

APELADO:
SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BRUNO REIS contra a sentença de Id 373463884, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto a controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilização objetiva da instituição financeira pelas falhas na prestação do serviço.

Afirma que a negativação decorreu de erro operacional interno da própria instituição, inexistindo inadimplemento apto a justificar a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Aduz que a restrição foi registrada pelo valor integral do financiamento, no montante de R$ 48.781,32, medida que considera abusiva e desproporcional.

Argumenta, ainda, que a alegada inadimplência não foi devidamente comprovada, uma vez que a instituição financeira se valeu de documentos produzidos unilateralmente.

Defende a ocorrência de falha na prestação do serviço, requer a inversão do ônus da prova e sustenta que a negativação indevida enseja dano moral presumido. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a restrição decorreu de inadimplência temporária ocasionada por
pagamento realizado fora da ordem contratual, posteriormente regularizada, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Bruno Reis em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual o autor alegou ter sido indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de contrato de financiamento regularmente adimplido, postulando a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a negativação decorreu de pagamento realizado fora da ordem cronológica das parcelas do financiamento, circunstância que gerou inadimplência temporária posteriormente regularizada pela instituição financeira, inexistindo falha na prestação do serviço ou dever de indenizar.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a negativação decorreu de falha operacional da própria instituição financeira, inexistindo inadimplemento apto a justificar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a restrição foi lançada pelo valor integral do financiamento, no montante de R$ 48.781,32, de forma abusiva e desproporcional, defendendo a configuração do dano moral e requerendo a reforma integral da sentença.

Pois bem.

Inicialmente,
a
gratuidade da justiça já havia sido concedida em primeiro grau
(Id.

373463852
)
e não há elementos que a desconstituam, razão pela qual a mantenho.

No mérito, a controvérsia
restringe-se
à verificação da regularidade da inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes e da eventual configuração do dever de indenizar.

É incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, decorrente de contrato de financiamento celebrado pelo autor junto à instituição financeira
, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor
.

Também não se discute que houve efetiva inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 14/06/2022, relativamente ao contrato nº 00000020035606231000, pelo valor de R$ 48.781,32.

A instituição financeira sustenta que a restrição decorreu de pagamento realizado fora da ordem cronológica das parcelas, circunstância que teria gerado inadimplência temporária posteriormente regularizada mediante inversão da parcela em 05/04/2022. Afirma, ainda, que a baixa da negativação ocorreu em 22/07/2022.

Todavia, a versão apresentada pela requerida não se mostra suficientemente apta a justificar a
inscrição restritiva impugnada, tampouco a alegada culpa exclusiva do consumidor.

Isso porque a própria instituição financeira informa que
a alegada inconsistência contratual teria sido regularizada, uma vez que, segundo a própria requerida, o pagamento da parcela nº 05 ocorreu em 21/03/2022 e a inversão necessária à regularização foi realizada em 05/04/2022.

Não obstante, a negativação somente foi efetivada em 14/06/2022, mais de dois meses após a suposta correção do problema.

A ausência de explicação plausível para tal circunstância compromete a coerência da tese defensiva e impede concluir que a restrição tenha decorrido exclusivamente da conduta atribuída ao consumidor.

Além disso, os documentos apresentados pela requerida consistem essencialmente em
telas
sistêmic
a
s produzid
a
s unilateralmente,
a
s quais, embora constituam elementos probatórios, não se revelam suficientes, por si sós, para demonstrar a existência de inadimplemento capaz de legitimar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, sobretudo diante das inconsistências evidenciadas pela própria cronologia dos fatos
(Id.

373463871
)
.

Cumpre observar, ainda, que a inscrição foi realizada pelo valor integral do financiamento, correspondente a R$ 48.781,32.

Embora o contrato contenha cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, a documentação produzida pela requerida não esclarece de forma suficiente a correlação entre a alegada inadimplência temporária e a inscrição do saldo integral da operação, circunstância que reforça as dúvidas acerca da regularidade da negativação.

É nesse sentido o entendimento desta Corte:

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS ADICIONAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA DE PARTE DO DÉBITO – SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO DE FINANCIAMENTO E TRANCAMENTO DE CURSO – NÃO COMPROVAÇÃO – DÉBITO REFERENTE AO SEMESTRE CURSADO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DUPLICIDADE – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE LEGÍTIMA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso, apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da instituição de ensino, marcados de unilateralidade de sua produção, não corrobora a cobrança dos alegados encargos educacionais adicionais.

Na hipótese em que não ficou comprovado que houve o aditamento do financiamento estudantil, bem como o pedido de trancamento do curso universitário, não há falar na inexistência total do débito cobrado pela instituição de ensino, mormente considerada a prestação do serviço educacional.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”(
N.U 1004685-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020,
Publicado

no DJE 29/01/2020)

E mais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS E REGISTROS INTERNOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA CONTRATAÇÃO. INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS E DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. FOTOGRAFIA DE PESSOA DIVERSA. FRAUDE DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que declarou inexistentes a relação jurídica e o débito imputado ao autor, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) regularidade da contratação; (
ii
) responsabilidade da ré; e (
iii
) revisão da indenização e dos consectários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação é regida pelo CDC, pois o autor foi atingido por prática comercial da fornecedora, na condição de consumidor por equiparação. 4. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, competindo-lhe comprovar a regularidade do cadastro, a autenticidade da adesão e a legitimidade do débito que originou a negativação.5. Telas sistêmicas e registros internos produzidos unilateralmente, sem prova robusta de autenticação, trilha de validação confiável ou comprovação inequívoca de ade
s
ão pelo consumidor, são insuficientes para demonstrar relação jurídica válida, sobretudo diante de impugnação específica. 6. As inconsistências cadastrais, a fotografia de pessoa diversa e as divergências em informações pessoais fragilizam a tese de regularidade da contratação e evidenciam falha no procedimento de validação adotado pela fornecedora. 7. Eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, por constituir risco inerente à atividade empresarial. 8. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, dispensada a prova de prejuízo concreto. 9. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado é
adequado às circunstâncias do caso concreto e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. Registros internos e telas sistêmicas, desacompanhados de prova segura de autenticação, não comprovam contratação impugnada pelo consumidor. 2. A fraude de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora quando relacionada ao risco da atividade. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, 17 e 29; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 54, nº 362 e nº 385/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
346.089/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.08.2013; TJMT, N.U 1024548-29.2024.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

(N.U 1014461-94.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Cumpre registrar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação dos serviços. Eventuais falhas operacionais ou inconsistências internas de seus sistemas integram os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida, não podendo ser transferidas ao consumidor.

Dessa forma, não se desincumbiu a requerida do ônus de demonstrar a regularidade da inscrição restritiva, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A negativação indevida é suficiente para gerar o dever de indenizar, pois o abalo à honra e à imagem da pessoa é uma consequência direta e presumida dessa conduta.

O STJ reafirmou que, em casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, prescindindo de prova, senão vejamos:

“(...) Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in
re

ipsa
, prescindindo, portanto, de prova. (...)”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2180808 SP 2024/0418820-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025).

Quanto à fixação da indenização por danos morais, este deve observar critérios como a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano experimentado pela vítima, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a indenização fixada em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) atende de forma mais adequada aos fins compensatório e pedagógico da reparação civil.

Também não prospera a invocação da Súmula 385 do STJ, porquanto não há prova nos autos da existência de anotação legítima preexistente capaz de afastar a indenização postulada
,
ao
contrário, o extrato juntado aos autos evidencia apenas o apontamento objeto da presente demanda, circunstância que afasta a incidência do referido verbete sumular.

(Id.

373463872
).

Desse modo, não há elemento apto a descaracterizar o dano moral presumido decorrente da negativação indevida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, reconhecer a irregularidade da inscrição promovida em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para a apelada e 30% (trinta por cento) para o apelante, devendo cada litigante arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais na referida proporção, mantida a verba honorária fixada na sentença em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada, em relação ao autor, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026